Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA VENDA DE IMÓVEL. REVELIA. REPAROS REALIZADOS PELA PRETENSA COMPRADORA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.570,96 (três mil, quinhentos e setenta reais e noventa e seis centavos) a título de indenização por danos materiais.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de cobrança. Narrou que, em agosto de 2022, firmou um contrato de compra e venda de imóvel com a requerida. Ressaltou que se adiantou e realizou alguns reparos no bem, antes da efetivação do negócio jurídico, o que lhe custou o montante de R$ 4.281,24 (quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos). Pontuou que após a realização dos reparos, a ré desistiu do negócio. Afirmou que requereu amigavelmente a devolução dos valores gastos, mas não obteve sucesso.

3. Recurso próprio e tempestivo. Não foram recolhidas as custas processuais, ante o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício (ID 57432201). Contrarrazões apresentadas (ID 57432261).

4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de inexistência de provas aptas a embasarem o pedido inicial.

5. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que não desconhece os efeitos da revelia, mas ressaltou que a presunção de veracidade dos fatos é relativa. Alegou que os pedidos iniciais não merecem ser acolhidos, visto que as provas apresentadas não confirmam, de forma suficiente, a versão inicial. Pontuou que a juntada de notas fiscais e recibos não constituem acervo probatório bastante para demonstrar a realização dos reparos alegados. Afirmou que tais documentos são incapazes de assegurar a concreta efetuação das benfeitorias, uma vez que indicam valores distintos dos detalhados na petição inicial. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso de modo que se proceda a reforma da r. sentença, julgando totalmente improcedente o pedido inicial ante a ausência de provas.

6. Durante a tramitação processual, foi decretada a revelia recorrente. Nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Na fase recursal, a manifestação da parte revel fica limitada à arguição de nulidades, matérias de ordem pública ou questões. Embora não seja possível a rediscussão dos fatos para instrução probatória nesta instância, considerando o recurso interposto, cabível a análise das alegações da autora (presumidamente verdadeiras) para fins de verificação da ocorrência ou não do fato. Em suas razões recursais, a recorrente não contestou a desistência de realização do negócio jurídico de compra e venda de um imóvel, de forma que se presume como verdadeiro tal fato.

7. Em sede recursal, a requerida argumentou, apenas, a ausência e incompatibilidade das provas. Analisando os documentos anexados à inicial, verifica-se que houve a regular comprovação dos gastos com reparos e confecção do contrato de compra e venda e taxa de corretagem. Tais valores se coadunam com os recibos apresentados, bem como com a prova testemunhal (ID 57432189). Ademais, nos termos da sentença recorrida, somente foram consideradas despesas aptas a serem ressarcidas aquelas relativas às notas fiscais de IDs 161666347 e 161666349 (autos de origem) e taxa de corretagem, tendo havido a correta apreciação das provas. Dessa forma, em face da revelia decretada, as alegações da autora se mostraram compatíveis e verdadeiras. A requerida não demonstrou nenhum impedimento aos fatos alegados na inicial, ônus que lhe incumbia. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.